Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO A OUTRO ESTADO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO ALINHADA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelas declarações judiciais da vítima e pela confissão do réu.

2. Comprovado nos autos que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, inviável a exclusão dessa majorante.

3. Configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.

4. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto diante do quantum da pena aplicada, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

5. Tratando-se de delito praticado com grave ameaça à pessoa e fixada a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Considerando que apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir a ele o direito de recorrer em liberdade.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.